Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME MIRANDA DA COSTA (25 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem.
A controvérsia diz respeito à realização de hemodiálise 3 vezes por semana, com pedido médico inserido no SISREG III em 10/01/2023, a paciente acometido de doença renal crônica terminal, classificada com risco amarelo, acompanhado no Hospital Regional de Sobradinho.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que a indicação médica de classificação de risco amarela não veio acompanhada da informação de risco de vida, razão pela qual se deve respeitar a fila do Sistema de Regulação, até porque o tratamento de hemodiálise está sendo realizado na UPA de Planaltina.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos.
Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças.
A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque, apesar de sua atual classificação de risco ser amarela, sua desospitalização depende da realização das sessões de hemodiálise que ora são realizadas na UPA de Planaltina. Sem esse atendimento o paciente permanece internado no Hospital Regional de Sobradinho (ID 147048645).
Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer de forma simultânea a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde, mas também desleixo em relação aos pacientes que, à exemplo do agravante, ocupa desnecessariamente vaga de leito hospitalar pela mesma omissão.
Ou seja, há probabilidade do direito, em razão necessidade de hemodiálise de forma periódica e urgência da medida, em razão da necessidade de desospitalização do paciente.
Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 48h, forneça de forma regular tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, na forma prescrita pelo médico assistente e devidamente inserida no SIREG III.
Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Ouça-se o Ministério Público em seguida.”
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, a desospitalização do paciente do Hospital Regional de Sobradinho, estaria condicionada ao fornecimento dos serviços de hemodiálise e que, por ora, são realizados pela UPA de Planaltina. Ou seja, enquanto não regularizado o fornecimento desse serviço de saúde o paciente deveria se submeter, como de fato se submetia, ao regimento de internação hospitalar, com os riscos daí decorrentes, além da desnecessária ocupação de leito ambulatorial.
4. Esse caso revela a omissão do Estado no atendimento aos pacientes que necessitam de hemodiálise e o custo que isso representa à sociedade, porque como ora detalhado, somava-se ao custo da hemodiálise que era realizada na UPA de Planaltina os custos desnecessários da internação hospitalar e deslocamento de uma unidade hospitalar para outra, várias vezes por semana. Ao paciente não restava outra opção senão a de sujeitar-se à internação hospitalar sob pena de comprometimento de seu estado de saúde.
5. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.